Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-43.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-43.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MAURA COSTA - CPF: 763.397.501-68 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICONAL PELA EXECUÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com fundamento na prescrição quinquenal, o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n.o 0006924-09.2009.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, cujo objeto foi a devolução de valores descontados a título de contribuição previdenciária acima do limite legal de 8%, no período de 22.01.1999 a 28.03.2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de sentença coletiva ilíquida, o prazo prescricional para o cumprimento individual tem início apenas após a sua liquidação; (ii) estabelecer se a execução coletiva ajuizada pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida somente tem início após a efetiva liquidação do julgado, considerando-se que a liquidação corresponde à extensão da fase cognitiva do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.426.968/MG).

4. A execução coletiva iniciada pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais pelos substituídos, nos termos do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, recomeçando-se a contagem pela metade do prazo legal (STJ, AgInt no REsp 2135910/RJ; AgInt no REsp 2003355/DF; EREsp 1.121.138/RS).

5. A execução coletiva da sentença iniciou-se em 11.07.2018 e ainda está em curso, não havendo, portanto, marco temporal para o reinício do prazo prescricional pela metade, conforme exige o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32.

6. Os Temas n.° 877 e 880, do STJ, invocados na sentença, não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a prescrição foi interrompida pela execução coletiva em andamento e a sentença exequenda é ilíquida, o que afasta a contagem de prazo desde o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva ilíquida tem início somente após a efetiva liquidação do julgado. 2. A execução coletiva proposta pelo sindicato, na condição de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para execuções individuais, que só recomeça a correr, pela metade, a partir do último ato processual da execução coletiva".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, XXXV; CPC, arts. 513, § 1o, e 509, §§ 1o e 2o; Decreto n.o 20.910/32, arts. 1o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, EREsp 1.426.968/MG, Primeira Seção, DJe 22.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2203282/MA, DJe 29.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, DJe 27.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2135910/RJ, DJe 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, DJe 03.10.2022; STJ, EREsp 1.121.138/RS, DJe 18.06.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA MAURA COSTA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Alcindo Peres da Rosa
, nos autos de n.°
1000565-43.2025.811.0048
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de
Juscimeira
, MT, que reconheceu a prescrição e declarou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID.
334890858
):

“
Vistos

1. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oferecida pelo Estado de Mato Grosso em face de Maria Maura Costa.

Em suma, o impugnante, alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, ou seja, que a distribuição da execução individual ocorreu após o quinquênio prescricional, com a condenação da parte impugnada ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a expedição de ofício ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública acerca da duplicidade de pedidos individuais de cumprimento de sentença da ação coletiva n° 0006924-09.2009.8.11.0041. Por fim, a homologação dos cálculos apresentados, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 205558495).

A impugnada apresentou resposta à impugnação, sustentando a inocorrência da prescrição (id. 208643309).

Assim vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

2. Fundamento e Decido

A controvérsia instalada diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória individual.

A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes, por se tratar de instituto que visa à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação processual vigente, não se sujeitando à preclusão.

E nesse aspecto, desde já, entendo que razão acompanha o Estado de Mato Grosso.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao fixar o Tema Repetitivo no 877, firmou a tese de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”, ou seja, a publicação de editais convocando eventuais beneficiários.

Logo, a propositura de execução individual deve ocorrer dentro de 05 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado da ação coletiva.

No caso em apreço, a ação coletiva sob no 0006924-09.2009.8.11.0041 foi distribuída em 16/02/2009, de maneira que, após regular processamento e julgamento, sobreveio o trânsito em julgado em 04/05/2018, sendo este, a princípio, o termo inicial para o cômputo da prescrição.

No tocante a incidência de eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, convém destacar que este juízo não desconhece o posicionamento do STJ quanto à existência de execução coletiva concomitante à execução individual que, em tese, seria motivo de interrupção do prazo prescricional.

Entretanto, a questão acima mencionada não se trata de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que a matéria possui afetação, através do Tema Repetitivo no 1.033, e não foi julgado até a data de prolação desta sentença.

Diga-se de passagem, que a determinação de suspensão em razão da afetação do tema atinge somente recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, razão pela qual não se aplicam aos feitos em instância inicial.

Assim, tomando por base tais parâmetros, a distribuição desta execução individual somente em 4/08/2025, deu-se após o quinquênio legal do trânsito em julgado da ação coletiva, restando fulminada a prescrição.

Ad argumentandum tantum
, também há indícios que a própria execução coletiva formulada nos autos da ação sob no 0006924-09.2009.8.11.0041,
prima facie
, esteja fulminada pelo instituto da prescrição, visto que somente houve expresso pedido para execução de sentença em 29/11/2023, e o despacho que ordenou a citação do Estado de Mato Grosso foi proferido em 15/03/2024, ou seja, ambos em momento posterior ao decurso de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva (04/05/2018).

Sobre o tema, peço vênia para colacionar recente aresto do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob Relatoria da Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que, à unanimidade, manteve a incidência do instituto da prescrição em caso similar ao presente, vejamos:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA – OBSERVAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM PELA EXECUÇÃO COLETIVA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, já dispôs que a contagem da prescrição dos cumprimentos de sentença individuais, oriundos de ações coletivas, são interrompidos pela promoção da execução coletiva pelo sindicado, sendo que nesta oportunidade o prazo é recomeçado pela metade. (N.U 0056993-35.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Logo, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Portanto, pelos fatos e fundamentos acima descritos, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual.

3. Ante o exposto, RECONHEÇO a incidência da prescrição e, por consequência, DECLARO EXTINTA A AÇÃO, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

4. Por consequência, CONDENO a exequente/impugnada ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

5. Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil.

6. Outrossim, defiro o pedido contido em id. 209186136. Desta forma, desentranhe-se a petição/documentos de id. 209186121,
a qual foi juntada erroneamente nestes autos
.

7. Publique-se. Intime-se.

8. Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

9. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira/MT, data da assinatura eletrônica.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante
suscita, preliminarmente, a necessidade de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 976, do CPC, salientando a efetiva repetição de processos e o risco de ofensa à isonomia, bem como que se trata de questão unicamente de direito não afetada por tema idêntico em Tribunal Superior.

No mérito, afirma que a sentença incorre em
error injudicando
ao aplicar mecanicamente o Tema n.° 877, do STJ, sem realizar a devida distinção exigida pelo caso concreto, consubstanciada na iliquidez do título executivo judicial.

Pontua que a teoria da
actio nata
estabelece que a pretensão tem início e com ela a contagem do prazo prescricional, a partir da violação do direito violado com a possibilidade de exigência em juízo e, tratando-se de execução, este direito só se torna exercitável quanto o título é certo, líquido e exigível.

Afiança, nesse ponto, que a sentença coletiva é genérica e, portanto, ilíquida, uma vez que reconheceu o direito, mas não definiu o
quantum debeatur
em relação a cada um dos substituídos.

Consigna, ademais, que a sentença interpretou equivocadamente os efeitos da afetação do Tema n.° 1.033, do STJ, asseverando que a suspensão dos processos determinada atinge apenas os recursos em segunda instância e no STJ, bem como que o Tema Repetitivo n.° 1.253, do STJ consolidou a tese de que a execução coletiva efetivamente interrompe o prazo para a execução individual.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, requer

(ID.
334590861
):

“
a) CONHECER do presente Recurso de Apelação, por estarem preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade;

b) PRELIMINARMENTE, que o(a) Ínclito(a) Desembargador(a) Relator(a) suscite Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), submetendo a questão de direito aqui tratada ao órgão competente deste Tribunal, para fins de fixação de tese jurídica vinculante;

c) No mérito, DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença de primeiro grau, em razão do manifesto error in judicando, para:

d) AFASTAR o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, aplicandose a correta interpretação da teoria da actio nata e, sobretudo, a tese vinculante firmada no Tema 1.253 do STJ;

e) Por conseguinte, determinar o RETORNO DOS AUTOS ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a análise do mérito do cumprimento de sentença; e

f) Condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC;

g) O deferimento da prioridade na tramitação do feito, nos termos do Provimento no 26/2008 da CGJ/MT e art. 1.048, I, Código de Processo Civil (portadora de doença grave); e

h) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer-se o expresso enfrentamento e manifestação sobre todos os dispositivos legais, constitucionais e teses jurídicas ventiladas no tópico "Do Prequestionamento", para fins de garantir a admissibilidade de futuros Recursos às Instâncias Superiores”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que de acordo com a Súmula n.° 150, do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação e, no caso, incide o Tema n.° 877, do STJ, no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, lapso temporal já transcorrido quando do ajuizamento do cumprimento de sentença (ID.
334590866
).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID.
339540893
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA MAURA COSTA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Alcindo Peres da Rosa
, nos autos de n.°
1000565-43.2025.811.0048
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de
Juscimeira
, MT, que reconheceu a prescrição e declarou extinto o cumprimento de sentença.

Dessume-se dos autos que a parte apelante promove o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.° 0006924-09.2009.811.0041, ajuizado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que condenou o ente público a restituir aos profissionais de educação da rede estadual, os valores descontados com alíquota superior a 8% (oito por cento), a título de contribuição previdenciária, no período de 22.01.99 a 28.03.2005, mediante apuração em liquidação de sentença, parcialmente retificada, em reexame necessário, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 21.11.2003 e estabelecer a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (ID.
334583977
).

A sentença exequenda transitou em julgado na data de 04.05.2018 (ID.
334583979
) e, na data de 11.07.2018 (ID. 67332588 – autos de n.° 0006924-09.2009.811.0041), o sindicato postulou pela liquidação da sentença, requerendo a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a intimação da parte executada para juntar os documentos relacionados às fichas financeiras dos servidores substituídos.

Tal pedido, entretanto, foi indeferido pelo juízo
a quo
, razão pela qual o sindicato, naqueles autos, apresentou os valores que entendia devidos, na data de 29.11.2023 (ID. 135672420 – processo n.° 0006924-09.2009.811.0041), estando, até a presente data, em tramitação.

A parte apelante, por sua vez, optou pela execução individual da sentença coletiva, conforme requerido em
04.08
.20
25,
a qual foi extinta, consoante sentença já transcrita no relatório, por concluir o juízo
a quo
que o prazo prescricional tem início a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o Tema n.° 877, do STJ, e que, tendo a ação de conhecimento transitado em julgado na data de 04.05.2018, salientando que na data de ajuizamento da presente demanda já havia transcorrido o prazo da prescrição quinquenal.

De proêmio, no que tange ao pedido de
instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não obstante as alegações de cabimento, com base no artigo 976, do CPC, mister salientar que, nos termos do artigo 977, do referido Código, o incidente erigido à categoria de precedente deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal e não no bojo da peça recursal, como procedeu a parte apelante. Confira-se:

“Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente”.

Quanto ao mérito recursal
, nos termos da Súmula n.°
150, do STF,
“
Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação
”,
de modo que, em se tratando de ação movida como a Fazenda Pública, a pretensão executória deve ser proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

O prazo peremptório, entretanto, somente é aplicado ao cumprimento de sentença quando liquidado o julgado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na hipótese de sentença ilíquida, cuja liquidação corresponde à extensão da fase cognitiva, o prazo prescricional tem início a partir da data em que esteja efetivamente aperfeiçoado, ou seja, liquidado. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o cerne da insurgência: "no específico caso dos autos, estando apta a parte exequente a executar o título coletivo apenas a partir de outubro de 2018, quando definido na liquidação o percentual relativo à sua categoria, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, motivo por que anulei a sentença extintiva e determinei o prosseguimento do feito na base" (fl. 429).2 . O STJ consolidou o entendimento de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver também líquido (EREsp 1.426.968/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018).3 . Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - AgInt no AREsp: 2203282 MA 2022/0280100-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem decidido que o cumprimento de sentença coletivo inaugurado pelo sindicato ou entidade de classe substituto processual interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, o qual recomeça a correr pela metade, nos termos do artigo 9o, do Decreto n.° 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO . 1.
O STJ entende que, quando a parte opta pelo cumprimento individual da sentença coletiva (art. 103, § 3o, do CDC), o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso
. Precedentes . 2. Caso concreto em que o acórdão recorrido, ao reconhecer a prescrição das parcelas objeto da execução individual, diverge da orientação desta Corte. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2135910 RJ 2024/0126623-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação . 2.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n . 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos"
(EREsp 1.121.138/RS, rel . Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Não se desconhece, nesse ponto, da existência do Tema n.° 1.033, do STJ, pendente de julgamento, que envolve a
“
interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude
do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
”.
No entanto, o Eminente Ministro Relator Raul Araújo consigna, em seu voto, que
tal entendimento apresenta homogeneidade de entendimento nas Turmas Julgadoras
, somente não recebeu solução uniformizada sob o rito especial dos recursos repetitivos.

No pressuposto fático, consoante destacado, a sentença exequenda é ilíquida, ou seja, pendente circunstância que afasta a incidência de prescrição até que seja efetuada a devida liquidação.

Além disso, como exposto, o sindicato, na qualidade de substituto processual, iniciou o cumprimento coletivo da sentença na data de 11.07.2018, interrompendo o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do artigo 9o, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Revela notar, ademais, que a execução coletiva continua em tramitação, conforme pode ser observado em consulta ao portal eletrônico pertinente de primeira instância, ou seja, ainda não reiniciou a contagem, pela metade, do prazo prescricional, na medida em que inexistente o último ato processual da execução coletiva.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que os Temas n.° 877 e 880, do STJ, invocados pela parte apelada nas contrarrazões recursais, não se aplicam ao caso concreto (
distinguishing
).

O primeiro fixou a tese de que
“
o
prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90
”.
Todavia, não se discute, na hipótese, a necessidade de ampla divulgação da sentença nos meios de comunicação de massa para efeitos de cumprimento. Ao contrário, como ressaltado, a prescrição foi interrompida
pela execução coletiva do julgado.

Em relação ao Tema n.° 880, o Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF
".

O ponto crucial do precedente invocado se refere às situações em que há demora na apresentação de documentos essenciais à liquidação ou execução da sentença, estabelecendo que, diante da sua prescindibilidade, ainda que a mora decorra de ato da parte devedora, esta não afeta a contagem do prazo prescricional.

Nessa conjectura, novamente se destaca que a discussão envolve a pendência do cumprimento coletivo da sentença, circunstância que, por si só, configura causa interruptiva da prescrição, conforme, aliás, reconhecido pela Eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em decisão monocrática proferida nos autos n.° 1000774-48.2025.811.0036, no qual se discute a mesma situação jurídica.

Dessa maneira, considerando a existência de condição interruptiva do prazo prescricional – execução coletiva da sentença, promovida pelo sindicato -, alinhado ao fato de que o prazo prescricional volta a correr somente a partir do último ano processual do cumprimento coletivo do título judicial, ainda não realizado, uma vez que aquela se encontra em tramitação, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026